Tribunal: TJMT
Processo: 1003700-52.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1003700-52.2021.8.11.0000
Impetrante: Anderson de Souza
Paciente: Creuza da Rocha Santos
Impetrado: Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Creuza da Rocha Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT.
O impetrante relata que a paciente foi presa em flagrante delito, no dia 29.1.2021, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, Lei n. 11.343/06), prisão convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.
Assevera que a defesa da insurgente requereu a substituição da medida constritiva por domiciliar, especialmente porque se trata de mãe e única responsável pelos cuidados dos três filhos menores de 12 anos, porém, o pedido foi indeferido pelo juízo a quo, em total descompasso com a legislação processual penal vigente e com o entendimento já consolidado nessa egrégia Corte de Justiça.
Destaca que a clausura da paciente traz consequências nefastas à vida dos infantes, violando direitos e garantias constitucionalmente previstas no art. 227 e no art. 5o, inciso XLV, ambos da Magna Carta, enaltecendo que a criança de 2 anos de idade sente muito a falta da genitora, mormente porque está em fase de amamentação.
Assevera, ademais, que a prisão domiciliar se revela adequada ao caso diante das condições favoráveis da paciente, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, salientando que o delito a ela imputado não foi perpetrado com violência ou grave ameaça à pessoa.
Com essas considerações, requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para o fim de converter a prisão preventiva da paciente em domiciliar, expedindo-se o necessário (Id. 78689983).
Acostou documentos (Id. 78689984 e Id. 78689985).
É o relatório.
A concessão da tutela de urgência reserva-se aos casos excepcionais de ofensa manifesta ao direito de ir e vir do paciente e desde que preenchidos os pressupostos legais – fumus boni iuris e periculum in mora.
In casu, do exame perfunctório próprio desta fase de cognição não exauriente, verifico que a decisão hostilizada encontra-se idoneamente justificada, posto que apontou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, sobretudo em razão da quantidade de drogas apreendida e porque a traficância ocorria na presença dos três filhos menores de idade da paciente, o que denota a maior reprovabilidade da conduta.
Ademais, a autoridade apontada como coatora destacou na decisão impugnada que os infantes se encontram sob os cuidados da avó materna, conforme esclarecido pela própria favorecida em audiência de custódia, situação que indica que estão amparadas e protegidas, afastando o alegado periculum in mora hábil a demandar a concessão liminar do pleito.
Logo, por não visualizar, ao menos em princípio, situação que denote abuso de poder ou manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo de apreciação mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intimem-se o impetrante pelo DJe.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de março de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator